Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704008-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUI MEDEIROS RODRIGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de RUI MEDEIROS RODRIGUES e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713755-87.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação do DF. Determinei a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC (ID 68558676). Os Agravados peticionaram requerendo a continuidade do trâmite processual, alegando que no Tema 1.349 do STF não foi determinado o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral. Assim, requereu o prosseguimento do presente agravo, afirmando não haver obstáculo ao seu exame meritório (ID 69917864). O pedido formulado pelos Agravados foi indeferido, com a ressalva que “pedido de reconsideração não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei”. (ID 69982441) Os Agravados peticionaram novamente nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem “a despeito do sobrestamento da Execução pelo Tema 1.349 determinado no presente Agravo, há de se destacar que o mesmo não deve incidir sobre toda a execução, devendo ser determinada a continuidade nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal” (ID 70874158). O pedido dos Agravados foi novamente desprovido, destacando na decisão “que pedido de reconsideração e chamamento à ordem não são meios processuais adequados para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei”. (D 70960957) Os Agravados opuseram os presentes embargos de declaração, alegando contradição no despacho proferido, pois “apesar de constar a disposição de que a petição de ID num. 70874158, teria o mesmo conteúdo daquela contida no ID num. 69917864, tal fato não condiz com o contido nos referidos documentos. Uma vez que a segunda petição requer-se que permaneça sobrestado apenas a parcela que refere-se a aplicação da SELIC que está circunscrita ao Tema 1349, ao tempo que fosse determinada continuidade no que se refere a parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF, esse último já julgado”. (ID 71384990) Requerem o recebimento dos presentes embargos para com efeitos infringentes seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer do recurso, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem obstáculos intransponíveis, qual sejam, advento do evento preclusivo e ausência de impugnação no momento devido, além da natureza jurídica da determinação judicial impugnada. Em relação à preclusão, observa-se que a decisão agravada (ID 211431631 na origem) foi prolatada em 17/09/2024, com a decisão dos embargos de declaração prolatada em 10/01/2025, sendo disponibilizada em 14/01/2025 (ID 223357162). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, entre outras questões, se insurgindo quanto a forma de aplicação da taxa Selic, não concordando com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Ocasião em que determinei a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, em 10/02/2025. Em 11 de Março de 2025 decorreu o prazo para os Agravados impugnarem a Decisão de ID 68558676, que determinou a suspensão do processo. Ocorrendo, portanto, a preclusão da decisão proferida (ID 69616878). Em 19/03/2025, após preclusa a decisão, os Agravados peticionam requerendo a continuidade do trâmite processual (ID 699178640), sem que tivesse interposto recurso cabível da decisão de suspensão. O Agravado peticionou novamente em 14/04/2025 nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem (ID 70874158). Diante do despacho de nada a prover quanto ao pedido (ID 70960957), os Agravados opuseram os presentes embargos de declaração, alegando contradição no despacho proferido. Destaca-se os presentes embargos foram opostos em face de mero despacho, e não uma decisão interlocutória, tendo em vista que não trouxe conteúdo decisório que já não tenha sido enfrentado anteriormente, sendo meramente ordinatório do feito. No caso, existe advento do evento preclusivo, uma vez que os Agravados rediscutem a suspensão do processo, matéria já decidida e preclusa nos autos, modo que não assiste razão aos Agravados, pois nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Além disso, a decisão na origem que indeferiu o pedido de expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas, se deu e decisão posterior à agravada, em 19/02/2025 (ID 226459486, na origem), da qual não há notícias nos autos de origem quanto à interposição de recurso cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTO aos Agravados que novo peticionamento ou interposição de novo recurso, ele estará sujeito à aplicação da multa do art. 81, nos termos do art. 80, incisos V e VI do CPC, diante da utilização do processo de forma temerária e infundada. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 19 de maio de 2025 14:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador